Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706534-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARINA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada para que fosse determinada a suspensão dos reajustes de mensalidade aplicados desde o início da apólice (ano de 2022) e, assim, readequado valor das mensalidades com base nos índices de aumento estabelecidos pela ANS de modo a equiparar o contrato aos planos de saúde familiares, ou subsidiariamente, fosse afastado o último reajuste de 39%. Em suas razões recursais (ID 81247930), a autora afirma ter contratado plano de saúde por adesão, via empresa intermediadora. Sustenta que referido contrato configura “falso coletivo”, pois “embora rotulado como coletivo por adesão, foi contratado de forma individual pela parte autora, com nítida vulnerabilidade técnica e informacional, além de ter sofrido reajustes que extrapolam qualquer parâmetro de razoabilidade”. A título de perigo da demora apto a justificar o pleito liminar, alega se encontrar sob risco de ser excluída do plano saúde por inviabilidade financeira para arcar com a elevação do valor das mensalidades. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência antecipada no sentido de “reduzir a mensalidade do plano de saúde para, cumprindo com o refaturamento das faturas de acordo com os índices da ANS, sendo este o valor atualizado de acordo com a ANS, sob pena de multa; Caso não entenda por deferir o pedido e o refaturamento desde o início do contrato, que determine que a empresa agravada cancele o último reajuste, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo; Que a empresa agravada, até o final da presente demanda, faça os aumentos anuais vinculados a porcentagem determinada pela ANS para planos individuais e/ou familiares, sob pena de multa”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade do direito vindicado, indispensável para a autorizar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência reiterada perante esta instância revisora, senão vejamos. Na origem, o pleito liminar foi indeferido ao se entender pela insuficiência da probabilidade do direito vindicado na inicial, tendo o d. julgador a quo asseverado a necessidade de prévia dilação probatória para aferição da alegada abusividade nos reajustes impugnados. É o que se confere, in verbis: “A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A autora aduz que as mensalidades sofreram reajustes anuais que reputa abusivos, consoante quadro comparativo que junta com a petição inicial ao ID n. 265460154. Por se tratar de plano de saúde coletivo, não se aplicam os índices da ANS, já que estes são de aplicação obrigatória em contratos individuais, de forma que, em princípio, não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Nesse sentido, o pedido carece de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ressalto que, não obstante a ausência de vinculação aos índices estabelecidos pela ANS, existe a possibilidade de limitação dos reajustes anuais quando forem considerados abusivos, com ônus excessivo e injustificado para os usuários. Contudo, a análise da abusividade dos índices aplicados não pode ser realizada em sede de cognição sumária, sendo necessária a instauração do contraditório com a oportunidade do exercício de defesa pelas requeridas. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.” De início, impõe assentar que a apreciação da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, se perfaz por meio de breve análise não exauriente da matéria submetida ao juízo no referente à presença de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Corroborando o d. Juízo a quo, não há elementos que permitam concluir prima facie que os reajustes destoam dos parâmetros contratuais do plano de saúde coletivo contratado pela autora agravante, não sendo possível aferir de plano a existência de abusividade nos percentuais de reajuste aplicados apta a ensejar o reconhecimento in limine de sua ilicitude ou nulidade. De fato, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste limiar momento processual, a probabilidade do direito alegado, pois, de acordo com o contrato acostado, há previsão de reajuste anual com base em índice de sinistralidade resultante da variação dos custos médico-hospitalares, visando ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato (ID 265460153 do processo referência). No caso, enquanto não apurada a tese de que a autora agravante fora induzida em erro quanto à modalidade de plano de saúde contratado, subsiste o plano de saúde coletivo por adesão que foi por ela subscrito. Deveras, em razão de o plano de saúde coletivo por adesão possuir regramento próprio, não pode a autora agravante, em prejuízo da coletividade, pretender alterar os índices utilizados, salvo quando demonstrado eventual excesso, o que, consoante assinalado acima, reclama a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o reajuste do plano de saúde coletivo em índice superior ao previsto pela ANS para os contratos individuais, por si só, não configura abusividade, mormente quando previsto contratualmente. Nesse aspecto, sobreleva assentar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. De fato, os reajustes de mensalidades nos contratos de seguros e planos de saúde, sejam os anuais (financeiro e/ou índice de sinistralidade), sejam os por mudança de faixa etária, encontram respaldo legal e são previamente autorizados e monitorados pela ANS. No caso, não resta evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, a probabilidade do direito. Eventual desarrazoabilidade dos percentuais de reajuste aplicados em relação aos limites impostos pela ANS, ou em desconformidade ao contrato e aos critérios atuariais corretos, reclama aferição mais acurada no momento processual oportuno mediante o devido cotejo de conjunto probatório a ser produzido em observância ao contraditório. Com essa compreensão, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano. 2. O reajuste da mensalidade, mesmo para os planos na modalidade coletiva, deve observar determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. Não sendo possível verificar de plano a ilicitude ou abusividade no reajuste, correta a decisão que indefere a antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1859588, 07022003020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1888573, 07178849220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não verifico presentes, ao menos nesse primeiro momento, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impondo preconizar por ora o regular trâmite do processo de modo a oportunizar o exercício do prévio contraditório pela parte demandada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora